Tribunal: TJBA
Processo: 8040790-69.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040790-69.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA RITA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - GAP. GAP V. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA GAP COM A GFPM. PRESENÇA DE OMISSÃO. RESSALVA QUANTO A COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS PELA EMBARGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040790-69.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada ANA RITA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Salvador, (data e assinatura digital) Desa. Marielza Brandão Franco Relatora